Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.